Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. ENTREGA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta por aluno contra instituição de ensino superior, julgou improcedente o pedido. O autor pleiteia a inversão do ônus da prova, a responsabilização objetiva da ré e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, alegando atraso na colação de grau por falha na prestação de serviço da ré em analisar corretamente os documentos do estágio supervisionado obrigatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do aluno, sob a alegação de hipossuficiência e verossimilhança das alegações; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço da instituição de ensino, apta a justificar o atraso na colação de grau e a consequente indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, VIII, do CDC, o que não restou verificado nos autos.
4. A relação entre aluno e instituição de ensino caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do serviço. Contudo, a responsabilidade civil é afastada quando evidenciada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso, a documentação apresentada pelo autor para fins de estágio supervisionado estava incompleta, tendo sido reprovada pelo professor responsável, com ciência do aluno, que recebeu orientações claras e reiteradas sobre os procedimentos a serem adotados para correção das pendências.
6. Não houve negligência da ré, tampouco falha na prestação de serviço, pois a instituição forneceu todas as instruções necessárias e oportunizou o envio posterior da documentação, que foi validada, resultando na colação de grau em 22/11/2022.
7. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, não se configurando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, não sendo automática.
2. A prestação de serviço educacional não é considerada defeituosa quando o fornecedor oferece informações claras, orientações reiteradas e oportunidades para correção de pendências documentais.
3. A reprovação de documentação incompleta, com ciência do aluno, não configura falha na prestação de serviço e não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CC, art. 786; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695739, 07420664720218070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 27.04.2023; TJDFT, Acórdão 1621067, 07132398920228070001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 21.09.2022.